Tribunal: TJES
Processo: 5003160-51.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003160-51.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: CICERA FREIRE RODRIGUES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (CF, ARTIGO 7º, XVII). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO DE 45 DIAS. LEI MUNICIPAL
1.820/98.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O caso em apreço trata-se de ação ordinária ajuizada pela autora, aduzindo, em síntese, que é professora efetiva da rede municipal de ensino, sob o regime estatutário, estando em plena atividade funcional. Alega que, contrariando o que dispõe a legislação regente do magistério, assim como a própria Constituição Federal, o requerido remunera os professores da rede municipal considerando o período de 30 (trinta) dias para o cálculo da gratificação de férias (terço constitucional), e não 45 (quarenta e cinco) dias.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Município réu interpôs Recurso Inominado (ID 2917581), defendendo que os professores têm direito a 30 dias de férias - os demais 15 dias em que não há aulas, são de recesso escolar, inclusive tendo algumas atividades internas dos professores, portanto não se confunde com as férias, para pagamento de gratificação.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

As férias são um benefício previsto na Constituição, a qual relata no artigo 7º, inciso XVII, que “
o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.”

Neste sentido, é incontroverso que a Recorrida, de fato, exerce o cargo de professora e que, embora o recibo de férias conste o gozo de 30 (trinta) dias, há os 15 (quinze) dias referentes ao recesso escolar, totalizando 45 dias de férias.

À vista disso, a normativa da Lei Municipal nº 1.820/98, em vigor, em seu artigo 51, é clara ao estabelecer que os profissionais de ensino, gozarão, obrigatoriamente, de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, anualmente, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.